Tribunal: TJES
Processo: 5012502-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012502-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESBLOQUEIO DE PENHORA DE NUMERÁRIO E SUSPENSÃO DA EXECUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO EFETUADA PELA LEI Nº 14.112/2020 – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES - POSTERIOR VERIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO RECUPERACIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade/possibilidade da continuidade do feito executivo em face de empresa em recuperação judicial, sopesando, assim, o interesse da Fazenda Pública na persecução do crédito tributário em execução e a função social da empresa recuperanda.

2.
A lei de recuperação judicial e falência foi alterada pela Lei nº 14.112/2020, a qual acrescentou ao artigo 6º, §7º-B, a qual impõe que é possível que sejam deferidos atos constritivos em sede de execução fiscal, cabendo ao Juízo da recuperação judicial verificar, a posteriori, a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, podendo, ainda, determinar eventual substituição, a fim de que não reste inviabilizado o plano de recuperação judicial, e, por via de consequência, o soerguimento da empresa,

3.
Desta feita, em razão da vigência da Lei nº 14.112/2020 – e da possibilidade da prática de atos constritivos em execução fiscal de empresas em recuperação judicial -, o C. STJ cancelou, por perda de objeto, a afetação de um recurso que seria julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 987) que questionava justamente a possibilidade da prática de atos dessa natureza em ações de execução fiscal por dívida tributária ou não tributária.

4.
Nesse contexto, diante da novel legislação, é possível que sejam deferidos atos constritivos em sede de execução fiscal, cabendo ao Juízo da recuperação judicial verificar, a posteriori, a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, podendo, ainda, determinar eventual substituição, a fim de que não reste inviabilizado o plano de recuperação judicial, e, por via de consequência, o soerguimento da empresa

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012502-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA
em face da r. decisão (ID 16574451 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução fiscal (processo nº 5000033-34.2019.8.08.0035) que move o agravado
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em seu desfavor, indeferiu o pedido de não realização de qualquer ato constritivo, bem como determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos:

(...) Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, “O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem (...) o condão de suspender as execuções fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve (...) ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial”. (AgInt no CC 166.058/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 09/06/2020)

Assim, é de rigor o prosseguimento do feito executivo, conforme solicitado pelo credor, bem como manutenção das diligências executórias, tal como a constrição de valores pelo Sisbajud.

Em suas razões recursais acostadas ao ID 3939082, aduz o agravante, em síntese, que (i) “
o art. 47, da Lei nº 11.101/2005, ao definir os objetivos da Recuperação Judicial, define, também, as balizas que devem servir de orientação para a interpretação de toda e qualquer circunstância que venha a acontecer durante o processamento da recuperação judicial
”, sendo que “
a prescrições da LFRE deixam evidente que o maior valor protegido é o valor da ordem econômica, onde se busca a preservação da empresa como unidade econômica de inegável utilidade social
”; (ii) “
o deferimento de medida constritiva de bens implicará um verdadeiro óbice ao cumprimento do plano de recuperação judicial, o que resultaria em uma frustração e ‘não-pagamento’ de diversos credores eleitos nos autos do ‘plano de recuperação’, isto é, de diversas outras empresas e pessoas físicas
”, implicando, ainda, “
na extinção de postos de trabalho de diversos funcionários da empresa agravante”, sendo necessária, pois, a realização da ponderação diante do conflito de valores apresentado, devendo-se “prevalecer a preservação do plano de recuperação judicial da empresa, pelos benefícios que essa preservação gera para todos, inclusive para o próprio fisco
”.

Requer, assim, que seja reformada a decisão agravada, “
com o objetivo de determinar o desbloqueio de valores realizado em desfavor da sociedade agravante, bem como a imediata suspensão do processo de execução fiscal de origem, tudo com o objetivo de se garantir a preservação e a função social da sociedade agravante
”.

Em decisão de ID 4140344, este Gabinete indeferiu a tutela provisória requerida a fim de que fosse determinada a suspensão do feito executivo até que houvesse decisão de mérito no presente recurso.

Devidamente intimada, a municipalidade agravada apresentou contrarrazões no ID 4802265 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade/possibilidade da continuidade do feito executivo em face de empresa em recuperação judicial, sopesando, assim, o interesse da Fazenda Pública na persecução do crédito tributário em execução e a função social da empresa recuperanda.

No curso de ação de execução fiscal ajuizada pela municipalidade agravada em face da empresa recuperanda agravante, pugnou esta última pela suspensão do feito executivo com fundamento na sua condição de empresa em recuperação judicial, bem como pela liberação de valor constrito via sistema judicial Sisbajud, o qual perfazia o montante de R$20.684,88 (vinte mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

A lei de recuperação judicial e falência foi alterada pela Lei nº 14.112/2020, a qual acrescentou ao artigo 6º, §7º-B, cuja redação é a seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Nesse contexto, é de se notar que, consoante afirmado pela municipalidade agravada, a pretensão do agravante encontra óbice na literalidade da lei de recuperação judicial e falência: além de a execução fiscal não se suspender em razão da empresa executada estar em processo recuperacional, é permitido ao Juízo da execução fiscal promover atos constritivos de busca de bens no patrimônio da empresa executada, com a ressalva de ser competência do juízo da recuperação judicial efetuar eventual “
substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial
”.

Desta feita, em razão da vigência da Lei nº 14.112/2020 – e da possibilidade da prática de atos constritivos em execução fiscal de empresas em recuperação judicial -, o C. STJ cancelou, por perda de objeto, a afetação de um recurso que seria julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 987) que questionava justamente a possibilidade da prática de atos dessa natureza em ações de execução fiscal por dívida tributária ou não tributária.

Nesse contexto, diante da novel legislação, é possível que sejam deferidos atos constritivos em sede de execução fiscal, cabendo ao Juízo da recuperação judicial verificar, a posteriori, a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, podendo, ainda, determinar eventual substituição, a fim de que não reste inviabilizado o plano de recuperação judicial, e, por via de consequência, o soerguimento da empresa. No sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não implica a suspensão das execuções fiscais em trâmite. Não obstante, cabe ao juízo da recuperação judicial deliberar acerca dos atos constritivos determinados em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.229.029; Proc. 2022/0325586-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 28/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
Empresa executada em recuperação judicial. Decisão agravada que determina o prosseguimento da execução fiscal. Competência para apreciação de pedido de eventuais atos de constrição sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial é do juízo da execução fiscal. Por força do princípio da cooperação processual, cabe ao juízo da recuperação judicial determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam apenas sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Aplicabilidade do §7º-b, do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020. Diante do cancelamento do tema repetitivo 987, a execução fiscal deve prosseguir, não existindo razão jurídica para se determinar a sustação dos atos de constrição.
Precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no TJRJ. Decisão reformada em parte. Recurso a que se dá parcial provimento para determinar ao juízo da execução fiscal que, após eventual ordem de medida constritiva no patrimônio da parte executada, seja comunicado o juízo da recuperação judicial, para que seja verificada a ocorrência de hipótese de substituição da medida. (TJRJ; AI 0039046-88.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira; DORJ 30/10/2023; Pág. 455)

EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO SE SUSPENDE PELO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
Regularidade da constrição realizada no interesse da execução. Eventual bloqueio de ativos financeiros, contudo, a ser submetido ao Juízo da recuperação judicial. Agravo de instrumento não provido, com observação
. (TJSP; AI 2053087-65.2022.8.26.0000; Ac. 15552952; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg. 04/04/2022; DJESP 07/04/2022; Pág. 2345)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio SISBAJUD. Descabimento.
Possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial pelo Juízo da execução fiscal. Possibilidade de ulterior controle pelo Juízo da recuperação judicial sobre a viabilidade da constrição, com a determinação de substituição daquela que recaia sobre bens essenciais à atividade da empresa
. Inteligência do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/05. Precedentes. Decisão reformada. DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (TJSP; AI 3000228-55.2022.8.26.0000; Ac. 15547426; Mirassol; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Afonso Faro Jr.; Julg. 01/04/2022; DJESP 06/04/2022; Pág. 2711)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI Nº 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1.
A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial
. Precedentes: AgInt no RESP n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, D Je de 23/9/2022; AgInt no RESP n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022; AgInt no RESP n. 1.981.865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.338.561; Proc. 2023/0112192-5; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 05/10/2023)

Firmadas tais premissas, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, verifica-se que o recurso não merece provimento, notadamente em virtude da edição da Lei nº 14.112/2020.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. decisão recorrida, de modo a autorizar o prosseguimento do feito executivo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.